Tribunal: TJDFT
Processo: 0741400-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MP PELA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO SENTENCIANTE. PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS ESSENCIALMENTE SEMELHANTES. MANTIDA CONDENAÇÃO E PENA.
1. É nula a sentença condenatória que não traz o mínimo de fundamentação concreta para viabilizar o direito ao contraditório e ampla defesa em flagrante ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos comandos insertos nos artigos art. 155 e art. 381, ambos do Código de Processo Penal.
2. No caso em apreço, o sentenciante pormenorizou a prova oral colhida em Juízo, os documentos e os demais elementos concretos que compunham acervo probatório analisado, concluindo, pela ocorrência do crime de roubo circunstanciado. Ausente, portanto, deficiência de fundamentação.
3. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito ou a sua autoria.
4. Nos termos do artigo 385 do CPP, o sentenciante não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais, podendo, no exercício de seu livre convencimento motivado, tratando-se de ação penal pública, condenar o réu.
5. Considerando o depoimento essencialmente semelhante das vítimas, descrevendo a prática de roubo mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo, preserva-se a condenação e as majorantes.
6. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo duas ou mais majorantes, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na primeira fase, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
7. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
8. Constatada a proporcionalidade entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal, impõe-se a sua manutenção.
9. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.